Tribunal: TJBA
Processo: 8061935-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061935-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA GOES Advogado(s): DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR. FATO QUE NÃO AFASTA O DIREITO. ACESSO À JUSTIÇA COMO GARANTIA FUNDAMENTAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por pessoa física contra decisão proferida em ação de procedimento comum ajuizada em face do Estado da Bahia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, apesar da apresentação de declaração de hipossuficiência e de documentos demonstrativos das despesas mensais da autora. II. Questão em discussão Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que, embora tenha juntado documentação de renda e despesas, teve seu pedido indeferido sob a justificativa de ausência de comprovação da hipossuficiência, especialmente em razão da contratação de advogado particular sem renúncia de honorários. III. Razões de decidir Nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural. A negativa do benefício exige análise fundamentada dos documentos apresentados, conforme o art. 99, §2º, e o art. 489, §1º, do CPC. No caso, a agravante demonstrou despesas mensais superiores à sua renda, indicando incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao mínimo existencial. A simples contratação de advogado particular não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. O indeferimento genérico e sem exame específico da prova viola o direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV). IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. 2. A negativa da justiça gratuita exige fundamentação concreta e análise específica da prova apresentada, sendo insuficiente a referência genérica à contratação de advogado particular. 3. A ausência de recursos que comprometa o mínimo existencial autoriza a concessão do benefício, em atenção ao direito fundamental de acesso à justiça. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, §§2º e 3º, 290 e 489, §1º; CF, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Data de Julgamento: 20/06/2023, Data de Publicação: DJe 27/06/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8061935-50.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ALINE DE OLIVEIRA GOES e parte recorrida ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão interlocutória impugnada e conceder à parte Agravante os benefícios da gratuidade da justiça na origem, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA